Tribunal: TJDFT
Processo: 0726749-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEIXA DE EXAMINAR ALEGADA NULIDADE NO ACÓRDÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, neste recurso, pede a reforma da decisão de primeira instância que afirmou não possuir competência para apreciar o pedido de reconhecimento da nulidade do acórdão, pois, trata-se de decisão proferida em segundo grau de jurisdição.
2. Ainda que viável a arguição de nulidade absoluta a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, fica o reconhecimento limitado ao trânsito em julgado do acórdão. Após, só resta a via rescisória, e desde que atendidos todos os pressupostos legais.
3. Não cabe ao magistrado de 1o grau reconhecer nulidade, ainda que absoluta, ocorrida no curso do processo findo, realizando verdadeira rescisão de decisão proferida por instância superior.
4. A decisão de primeira instância, ora impugnada, afirmou que, aquele juízo não detinha competência para apreciar o pedido de reconhecimento de nulidade do acórdão exequendo, porque se trata de decisão proferida em segundo grau de jurisdição.
5. Recurso desprovido